Tribunal: STM
Processo: 7000662-85.2019.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ÍNSITOS AO OFICIALATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE
DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONTITUCIONALIDADE DA
IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM
CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF. INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS
DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO
DECORO DA CLASSE. INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES.
DETERMINAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de processo ético-
militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se aplicam as disposições do
art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime.
A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato
não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-moral, no qual se
busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato.
Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação Especial, quando o transcurso do
lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar arguida pela defesa rejeitada por
unanimidade.
Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução do
mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF ("militar reformado não está
sujeito à pena disciplinar"), uma vez que a perda do posto e da patente, como consectário da
Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não
ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos morais e éticos atinentes
à carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o fato de o militar não mais se
encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua desvinculação das Forças Armadas, do
contrário estar-se-ia chancelando a impunidade. Precedente do STM. Unânime.
O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça
Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença
transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente,
onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme preconiza o artigo 142, §
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 115 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar.
O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial
militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados, denigrem a
Instituição a que pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto constitucional acrescer a
pena administrativa de perda do posto e da patente, como sucedâneo legal da anterior
condenação criminal passada em julgado.
O delito de estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial Superior, se traduz em grave mácula
ao conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, na medida em que
o os valores previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar.
Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública,
mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se uma
profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante a tropa.
O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os meandros
das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios porventura
existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material da conduta. Para
além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato,
embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das Forças
Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe,
infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado não apresente
as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-Patente, amoldando-
se à hipótese de indignidade para com o Oficialato.
Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e,
assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000662-85.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR
ADVOGADOS: JOSE CARLOS ALVES DA SILVA (OAB: DF8079) E FLÁVIO LEMOS DE
OLIVEIRA (OAB: DF10141)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de prescrição, arguida pela Defesa do Réu WALDELINO CANDIDO ROSA
JUNIOR; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade da imprescritibilidade da
declaração de indignidade. Na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o
Ministro Presidente. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar, de extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de
Representado militar da reserva. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e julgou procedente a Representação formulada pelo Ministério Público
Militar, para declarar o Maj Ex R/1 WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR indigno
para com o Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e
patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República
de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado da Defesa, Dr. José Carlos
Alves da Silva.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE Nº 7000662-85.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTADO:
WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:

JOSE CARLOS ALVES DA SILVA (OAB/DF nº 8.079)
e FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA (OAB/DF nº 10.141).

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ÍNSITOS AO OFICIALATO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INCONTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF.
INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO.
MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE.
INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO. PERDA
DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para
declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de
processo ético-militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se
aplicam as disposições do art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime.
A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o
oficialato não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-
moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias
para figurar no Oficialato. Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação
Especial, quando o transcurso do lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar
arguida pela defesa rejeitada por unanimidade.
Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução
do mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF ("militar reformado
não está sujeito à pena disciplinar"), uma vez que a perda do posto e da patente, como
consectário da Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para
com o oficialato não ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos
morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas. Em nenhuma hipótese, o
fato de o militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua
desvinculação das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade.
Precedente do STM. Unânime.
O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça
Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença
transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter
permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do
Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme
preconiza o artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a
probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial
militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados,
denigrem a Instituição a que pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto
constitucional acrescer a pena administrativa de perda do posto e da patente, como
sucedâneo legal da anterior condenação criminal passada em julgado.
O delito de estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial Superior, se
traduz em grave mácula ao conjunto de atributos morais e éticos insculpidos
no Estatuto dos Militares, na medida em que o os valores previstos na
legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar.
Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública,
mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se
uma profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante
a tropa.
O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os
meandros das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios
porventura existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material
da conduta. Para além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das
Forças Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro
da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado
não apresente as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-
Patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o Oficialato.
Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e,
assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição, arguida pela Defesa do Réu WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar defensiva, de reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade da
imprescritibilidade da declaração de indignidade; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar,
de extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de Representado militar da reserva; no
mérito, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente a Representação formulada pelo Ministério
Público Militar, para declarar o Maj Ex R/1 WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição da República de 1988, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro
de 1980.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
RELATÓRIO

Examina-se Representação para a Declaração de Indignidade para o Oficialato proposta, em 24 de junho
de 2019, pelo então Procurador-Geral da Justiça Militar em exercício, Dr. ROBERTO COUTINHO, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República de 1988, c∕c o art. 115 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em desfavor do Major da Reserva Remunerada do
Exército Brasileiro WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR, com a consequente perda do seu posto e de
sua patente.
Segundo consulta às informações inseridas no sistema e-Proc desta justiça especializada, sabe-se que o
nominado Oficial foi acusado da prática de crime militar, tendo sido processado e julgado pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), ao final do
que resultou sua condenação, em 25 de novembro de 2014, por unanimidade, à pena de 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão por infringir o art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato em
detrimento da Administração Militar.
Em grau de Apelação (AP nº 13-02.2020.7.11.0011, evento 1, arq. 599), na data de 9 de novembro de
2016, este Tribunal reformou a sentença a fim de agravar a pena final, majorando-a ao patamar de 8
(oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Referido acórdão transitou em julgado em 25 de abril de 2019, após esgotamento da via recursal
extraordinária (RE nº 7000175-18.2019.7.00.0000, evento 17).
Num breve retrospecto dos fatos, sabe-se que, ao fim da longa instrução processual, deflagrada em abril
de 2002, o representado participou ativamente de fraude na concessão e no pagamento, ambos
irregulares, de pensões militares, por meio a implantação de falsos pensionistas no banco de dados do
Sistema de Pagamento de Pessoal do Exército (SIAPES).
Ademais, apurou-se que, mediante conluio do sentenciado com outros Oficiais da Força, igualmente
condenados nesta justiça castrense, a empreitada criminosa se desenvolveu em duas vertentes:
primeiramente, ocorreu a confecção de planilhas de pagamento e alterações meticulosamente planejadas
em diversas fichas financeiras no Órgão Pagador do Comando do Exército (CPEx), do qual o Major
CANDIDO atuava como chefe da 5ª Seção do CPEx, com a criação de programas de linguagem "COBOL"
em computador de grande porte, destinados a ocultar dados e a "maquiar" o sistema; em seguida,
pessoas foram arregimentadas em outras Unidades da Federação para que abrissem contas de caderneta
de poupança na Caixa Econômica Federal (CEF), a pretexto de receberem benefícios previdenciários.
A prova técnica que robusteceu a condenação reside na captação de imagens em circuito interno de
câmeras que flagraram o Major CANDIDO nos terminais eletrônicos de autoatendimento da CEF, enquanto
efetuava saques de dinheiro depositado em nome dos falsos pensionistas, caracterizando a "obtenção de
vantagem ilícita".
Em se consolidando o pressuposto jurídico que serve de lastro para a presente Representação para
Declaração de Indignidade, diga-se, o decreto condenatório à pena superior a 2 (dois) anos e o respectivo
trânsito em julgado, aportou nesta Corte Castrense o presente processo, em 24 de junho de 2019, com
ordem do Relator para se efetuar a citação do sentenciado, dando-lhe o prazo de dez dias para
apresentar "defesa escrita", na forma do art. 116, caput, do RISTM (evento 7).
Incontinenti, em 5 de agosto de 2019, foi emitida Carta de Ordem (evento 10) para fins de citação na
cidade paulista de Itaquaquecetuba∕SP. No entanto, a carta regressou a esta Corte sem cumprimento,
haja vista as tentativas frustradas de encontrar o sentenciado nos dias 9 e 16 de agosto de 2019, após
diligências efetuadas pela Oficiala de Justiça no local informado (evento 14).
Em 2 de setembro de 2019, nova Carta de Ordem foi emitida para cumprimento em endereço situado no
Distrito Federal (evento 16). De igual modo, a ordem não foi cumprida, tendo registrado a Oficiala de
Justiça que, em contato telefônico com o Major CANDIDO, ele afirmou não mais residir em Brasília e se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
negou a atualizar seus dados. Limitou-se a dizer que seu advogado iria entrar em contato com a
Auditoria, o que não chegou, de fato, a acontecer (evento 21).
Por meio de Despacho datado de 2 de outubro de 2019, este Relator ordenou diligências perante os
sistemas de consulta disponíveis (BACENJUD, INFOJUD, SIEL) para localizar o destinatário do aludido
Mandado de citação (evento 23).
Conforme noticiado pelo Chefe do Setor de Inativos e Pensionistas da 11ª Região Militar (evento 29), o
endereço residencial fornecido pelo representado localiza-se na Região Administrativa de Ceilândia, na
cidade de Brasília∕DF, onde anteriormente não fora encontrado, motivo pelo qual o magistrado titular da
2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. Frederico Magno de Melo Veras, ordenou que fossem utilizados o número de
telefone e o endereço de e-mail, a fim de contatá-lo.
Entretanto, segundo certificou a Oficiala de Justiça, nos dias 25 e 28 de outubro de 2019,
sucessivamente, foram tentados contatos telefônicos, sendo que em uma oportunidade estava desligado,
e na outra, a pessoa que atendia nada respondia. Por e-mail, foi encaminhada solicitação de contato, mas
sem resposta.
Em 5 de novembro de 2019, foi assinado Despacho em que o douto juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM
aduziu o seguinte:
"Considerando que até o presente momento o citando WALDELINO CANDIDO ROSA JUNIOR
encontra-se com Mandado de Prisão em aberto nos autos do PEP nº 7000178-
31.2019.7.11.0011 (evento 41, doc. 02 da PEP), bem como em razão das informações
constantes na certidão da Oficiala de Justiça (evento 24), considerando-se também a forte
suspeita que o citando esconde-se para não ser preso, acreditando que a forma mais eficaz
de proceder a citação seria via edital, devolva-se a presente Carta de Ordem ao e. STM".
Segundo certificado nos autos (evento 34), em 6 de novembro de 2019, o citando (Major CANDIDO)
telefonou para a 2ª Auditoria da 11ª CJM, sendo, na ocasião, regularmente intimado do teor da Carta de
Ordem, a partir do que solicitou o número do telefone deste STM e forneceu um novo número particular
para manter contato.
À vista da Certidão constante do evento 35, soube-se que, embora citado, o Major CANDIDO não se
manifestou no prazo de 10 (dias) para se defender.
Por força do que prescreve o art. 116, § 1º, do RISTM, em 19 de novembro de 2019, procedeu-se à
intimação da Defensoria Pública da União para atuar no feito, visto que silente se manteve o
representado (evento 36).
Ao término do prazo para manifestação da DPU, nenhuma defesa escrita foi apresentada, o que foi
certificado no evento 39.
Por ordem deste Relator, em 17 de dezembro de 2019, reiterou-se a intimação do Órgão Defensório, a
fim oportunizar o pleno exercício do direito de defesa (evento 41).
No entanto, em 29 de janeiro de 2020, o nobre representante da DPU requereu que, tendo em vista a
localização do representado, conforme comprova o evento 34, seja ele contatado, novamente, para que
manifeste sua assunção em que a defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública da União, nos termos
do HC nº 92.091 do STF (evento 45).
Em atenção à petição do ilustre representante da DPU junto a esta Corte, em 11 de fevereiro de 2020, foi
ordenada a intimação pessoal do representado para se manifestar sobre a assistência jurídica da DPU
(evento 47).
Foi reativada a Carte de Ordem para diligências a cargo do juízo de primeira instância (evento 52, arq. 1),
entretanto, sem sucesso. Conforme certificou a Oficiala de Justiça, ao tentar contato via chamada
telefônica e via mensagem de whatsapp, em 3 (três) números de telefone registrados dos autos, apenas
o último foi respondido por mensagem, emitida pela irmã do sentenciado, informando que não sabia o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
paradeiro dele, tampouco seu número de telefone privado (evento 52, arquivos 2 e 3). Foi encaminhado o
Mandado de Intimação via e-mail, sem acusar o recebimento pelo destinatário.
Em 9 de março de 2020, determinei a intimação por edital do representado para, no prazo de 10 (dez)
dias após sua publicação, ficar intimado na forma do art. 277, inciso V, alínea "d", do Código de Processo
Penal Militar (encontrar-se em lugar incerto e não sabido), e, sob pena de revelia, responder ao processo,
até final do julgamento (evento 54).
As sucessivas publicações do Edital estão registradas nos eventos 60, 61 e 62, ocorridas,
respectivamente, em 11, 12 e 13 de março do ano corrente.
Em que pese os esforços empreendidos, em 2 de junho de 2020, a Secretaria Judiciária desta Corte
certificou que, novamente, o sentenciado não se manifestou no prazo assinalado (evento 63).
Por ordem deste Relator (evento 65), em face das infrutíferas tentativas de se efetuar a intimação do
representado, em 24 de junho de 2020, procedeu-se à nova intimação da DPU para apresentação de
defesa escrita (eventos 67 e 68).
A despeito de ser instada a se manifestar, consta informação de que a DPU quedou-se inerte após mais
um chamamento ao processo (evento 70).
Reiterou-se a intimação ao Órgão Defensório em atuação nos Tribunais Superiores, em 18 de agosto de
2020, para exercer o patrocínio da causa (evento 72). Novamente, sem sucesso, porquanto ausente a
atuação da DPU (evento 77 - Certidão emitida em 22 de setembro de 2020).
A fim de cumprir rigorosamente o comando regimental contido no art. 116, § 1º, em 25 de setembro de
2020, ordenou-se a derradeira intimação dirigida à DPU (evento 79), do que resultou, ao final, em 6 de
outubro de 2020, a aguardada apresentação de defesa escrita estampada no evento 83.
Na peça defensiva, consta um breve relato fático e uma contextualização do caso em concreto. Em
seguida, suscita-se preliminar de prescrição quanto à Ação de Representação de
Indignidade∕Incompatibilidade para o Oficialato, tendo em vista a ausência de previsão formal em lei.
Secundariamente, caso superada a questão preliminar retrocitada, argui-se a inconstitucionalidade da
imprescritibilidade da sanção de perda do posto e da patente resultante da suposta Indignidade. Em nova
objeção ao mérito, sustenta-se a impossibilidade de exclusão do representado, tendo em vista que
atualmente é um militar da Reserva remunerada, sendo que sua passagem para a reserva
consubstanciou fato consumado e ato jurídico perfeito, protegido e inviolável pela Constituição Federal de
1988, em homenagem aos imperativos de segurança jurídica.
No mérito, a Defensoria Pública da União argumenta que a condenação do Major CANDIDO encerra-se
num caso isolado, num julgamento "cheio de equívocos", que não foi capaz de macular os valores que
integram a ética militar, e que não pode afetar sua carreira e seu futuro sustento. Alega que, por si só, a
sentença condenatória à pena superior a 2 (dois) anos não traz como consequência automática o ato de
expurgar o sentenciado da sociedade castrense, sendo necessário avaliar se houve violação frontal ao
pundonor ou decoro militar, ou que a atitude do Oficial tenha ferido a imagem da Instituição Militar a que
ele pertence.
Ao final, roga para que, caso seja procedente a Representação de Indignidade, que sejam mantidos os
proventos do Representado que é Oficial da reserva, em respeito ao princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana.
Aportou aos autos notícia oriunda do juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM de que, em 1º de outubro de 2020,
foi cumprido o Mandado de Prisão nº 7000178-31.2019.7.11.0011.01.0001-24, registrado no Banco
Nacional de Mandado de Prisão (BNMP2) em desfavor do Major Int R1 WALDELINO CANDIDO ROSA
JÚNIOR, filho de Waldelino Cândido Rosa e de Marina Santos Rosa, CPF nº 769.493.387-91, condenado por
esse Egrégio Superior Tribunal Militar, em sessão datada de 9 de novembro de 2016, pela prática do
delito previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, sendo fixada a pena em 8 (oito) anos e 9

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
(nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (evento 84).
Ocorre que, em 9 de outubro de 2020, foi protocolada junto a este Tribunal uma petição subscrita pela
Defesa do Major CANDIDO, por meio da qual constitui como seus defensores JOSÉ CARLOS ALVES DA
SILVA, OAB/DF nº 8.079 e FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA, OAB/DF nº 10.141, com juntada de procuração,
constando requerimento de revogação de poderes outorgados à DPU, bem como a concessão de
reabertura de prazo para a apresentação da peça processual denominada "Defesa Escrita" (evento 86,
arquivos 1 e 2).
Em 11 de novembro de 2020, este Relator deferiu o pedido defensivo para determinar que as futuras
intimações do feito sejam realizadas nas pessoas dos ilustres causídicos mencionados, abrindo-se vista à
Defesa constituída para se manifestar no prazo impreterível de 10 (dez) dias (evento 87).
As intimações foram regularmente operadas segundo atesta o evento 89, com decurso in albis do prazo
no dia 24 de novembro de 2020 (evento 94).
Em petição estampada no evento 95, arq. 1, os advogados constituídos aduzem que o Representado,
por problemas técnicos do sistema, não conseguiram protocolar a defesa diretamente ao e. Tribunal
Pleno, tendo protocolizado, tempestivamente, a defesa escrita do representado, perante o juízo de
primeira instancia, 1ª Auditoria da 11ªCJM, bem como enviou, por e-mail, ao pessoal técnico de suporte
do Sistema e-PROC, a defesa protocolizada e as justificativas que explicitam o motivo pelo qual não
protocolou diretamente ao Relator.
Excepcionalmente, considerando que o atual quadro de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) impôs
aos operadores do Direito diversas medidas excepcionais, entre elas, a suspensão do atendimento
presencial ao público externo nas dependências do STM, recebi, ainda que extemporâneo, o mencionado
petitório defensivo, a fim de prestigiar ao máximo o exercício da ampla defesa.
A partir da atenta leitura da peça defensiva trazida a título de defesa escrita, verifica-se tratar de cópia
literal das razões de irresignação elaboradas pela DPU quando atendeu o chamado para atuar no feito,
repetindo-se, ipsis litteris, sem inovação substancial que mereça ampliação de exame, os argumentos
alinhavados no evento 83.
Ao eminente Ministro-Revisor foi dada vista dos autos.
É o relatório.
VOTO

Cuida-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato proposta pelo douto
Procurador-Geral de Justiça Militar, em desfavor do Maj Ex R/1 WALDELINO Candido Rosa Júnior,
condenado por esta Justiça Especializada à pena definitiva de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
pela prática do crime de estelionato - art. 251 do Código Penal Militar (CPM). A Sentença transitou em
julgado no dia 25 de abril de 2019.
Nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), do art. 120,
inciso I, do Estatuto dos Militares, e do art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, a
Representação preenche as condições da ação e os pressupostos processuais, portanto, deve ser
recebida e processada.
De início, devem ser analisadas as questões preliminares suscitadas pelo nominado representado.
I - DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS:
I.I - DA PRESCRIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO:
A primeira objeção defensiva trazida aos autos em sede de preliminar reside na pretensão de declarar
prescrita a presente Representação de Indignidade, ao argumento de que transcorreu lapso temporal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
largo o bastante desde o fato ocorrido até o ajuizamento da presente demanda pelo Ministério Público
Militar.
Segundo aduz o causídico, a ausência de um marco prescricional que possa criar limitação temporal para
a atuação da PGJM no manejo da presente Representação, significaria instituir uma imprescritibilidade
não visada "pelo constituinte originário ou derivado, nem prevista na legislação ordinária". Em resumo,
alega que o prazo não pode ser "ad infinitum", sob pena de haver grave violação da ordem constitucional
e ferimento de princípios basilares do Estado Democrático de Direito.
Em reforço ao que apregoa sobre a imprescritibilidade, traz à colação precedente do Supremo Tribunal
Federal acerca da prescrição de ações civis de ressarcimento do erário, que até então eram
compreendidas como imprescritíveis, consoante o art. 37, § 5º, da CF/88.
A insurgência é enfática ao apontar que a inexistência de previsão legislativa sobre o tema não serve de
anteparo para deixar a questão "in albis", pois erige-se como dever do julgador recorrer às técnicas de
integração em casos lacunosos. Assim, propõe a incidência da regra estabelecida no inciso III do art. 125
do Código Penal Militar, tendo como termo a quo a data do fato (abril de 2002) e como termo ad quem o
dia da instauração da presente Representação (abril de 2019), ao final do qual o lapso temporal seria de
17 (dezessete) anos.
Ao ver meu, a supracitada tese defensiva não merece guarida.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, ao cotejar a data do trânsito em julgado da condenação, em 25 de
abril de 2019, e a formulação da presente Representação, em 24 de junho de 2019, verifica-se que o
interstício foi mínimo, já que transcorreram somente 2 (dois) meses. Portanto, não há falar em inércia
estatal por longo período de tempo, conforme apregoa os operosos advogados.
No tocante à tese defensiva de considerar a data do fato como marco prescricional, esse argumento
mostra-se ilógico haja vista que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória o Parquet
Miliciens está autorizado a formular Representação para que o Tribunal julgue se o representado é
indigno ou incompatível para com o oficialato.
Outra questão que avulta em importância e afugenta dúvidas no tocante ao fenômeno da prescrição em
sede de Representação é que, em essência, por conceito, é concebida como um processo essencialmente
administrativo, em que não se persegue mais a elucidação de fatos típicos ou questões processuais
incidentes sobre a conduta delitiva, mas tão somente se a condenação, já passada em julgado, é apta a
acarretar a indignidade ou incompatibilidade do Oficial para permanecer nas fileiras das Forças Armadas.
Trata-se de uma construção pretoriana e disciplinada nos artigos 115 e seguintes do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar, com vistas a atender ao disposto no art. 142, incisos VI e VII, da Constituição
Federal de 1988.
Portanto, resta totalmente esvaziada o anseio por um direito à prescrição penal, como causa extintiva da
punibilidade, mediante aplicação do CPM, na medida em que o objeto desta Ação Especial é a imposição
de sanção administrativa, que é feita de forma desassociada do processo condenatório criminal,
consoante prerrogativa conferida pela Carta Magna aos militares que são Oficiais das Forças Armadas.
Na Ação Representativa posta em análise, em suma, o que é aquilatado é se a conduta que recebeu
incontestável enquadramento no Direito Penal se afigura, ou não, reprovável a tal ponto de menoscabar o
pundonor, o decoro e a ética militares.
Esta Corte Castrense já se pronunciou acerca da natureza ético-militar da Representação de Indignidade,
com matriz constitucional, ponderando que seu julgamento não comporta aplicação da prescrição nos
moldes do que é estabelecido na legislação penal militar, na medida em que o resultado não pode ser
considerado pena acessória da condenação principal, vide Habeas Corpus nº65-17.2014.7.00.0000
(publicado em 2 de junho de 2014), de Relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Cabe transcrever, por elucidativo, os seguintes julgados desta Corte que corroboram o entendimento ora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
esposado:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE∕INCOMPATIBILIDADE PARA COM
O OFICIALATO.
Oficial da Aeronáutica condenado, com trânsito em julgado, à pena de 2 anos e 1 mês de
reclusão, pela prática do delito de apropriação indébita previsto no artigo 248 do CPM,
com decisão transitada em julgado, por haver, como Orientador da Sociedade Recreativa
Literária da Escola de Cadetes do Exército, se apropriado dos recursos financeiros
destinados a custear as despesas de formatura dos alunos. Preliminar de prescrição
rejeitada, por decisão majoritária. Preliminar de decadência repelida, por votação
uniforme. No mérito, por maioria, acolhida a Representação da Procuradora-Geral da
Justiça Militar, para declarar a indignidade do Representado para o oficialato, com a
consequente perda do posto e da patente, nos termos do artigo 142, § 3º, incisos Vi e VII,
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 05 de
fevereiro de 1998." (STM. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
24-60.2008.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar José Américo dos Santos. Julgado em
16.9.2009. Publicado em 2.12.2009.).
"EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
DECLARAR OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATIVEL PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE.
Major da reserva da Aeronáutica, condenado pela justiça comum à pena de 16 anos de
reclusão, e 266 dias-multa, pela prática de tráfico internacional de drogas e associação
criminosa, em regime fechado, por ter se aproveitando da sua condição de oficial da
Aeronáutica, promovendo e monitorando o transporte de 32,960 Kg de cocaína, alocada
no interior de aeronave pertencente à FAB, em Recife/PE, com destino à cidade Clermont
Ferrand, na França, com escala técnica em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, lugar previsto
para entrega da droga. O instituto da prescrição, como causa extintiva da punibilidade,
de notada índole penal, não se relaciona com o pedido ou mesmo com a causa de pedir
da presente Ação, que é de cunho moral. Cabe a este Tribunal verificar, tão somente, as
circunstâncias e as consequências da decisão condenatória para as instituições militares
e para a sociedade, em razão do tipo penal cometido. E não há como afastar a torpeza da
conduta. A Representação para Declaração de Indignidade importa juízo de valor ético e
moral a revelar conhecimento sobre a personalidade do Representado e se presta para
julgar, através de processo especial, a capacidade do Oficial das Forças Armadas de
permanecer na Força. Em tal procedimento, deve-se levar em conta a gravidade inerente
aos atos atribuídos ao Representado. Uma vez violadas as regras morais e éticas a serem
pautadas na vida na caserna ou fora dela, a exclusão da Força torna-se inevitável, tendo
em vista a necessidade de se preservar a regularidade do sistema, no caso, as
instituições militares e o seu papel perante a sociedade. Preliminar de prescrição
rejeitada e Representação deferida para declarar o Representado indigno para com o
oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e patente, com fundamento
no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal." (STM. Representação p/
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000694-27.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 11.4.2019. Publicado em
10.5.2019.).
Portanto, haja vista que a índole da presente "Ação Especial" é ética e administrativa, sem
consubstanciar pena acessória da condenação principal, não há o que sirva de respaldo à pretensão
defensiva de se aplicar a prescrição nos moldes do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de prescrição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
I.II. - DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRITIBILIDADE DA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
A título de segunda irresignação preliminar, a Defesa postula seja declarada inconstitucional a
imprescritibilidade relativa à "imposição da pena de indignidade". Faz consignar que o ordenamento
jurídico pátrio tolera "a existência de crimes ou penas imprescritíveis" em casos excepcionais e
constitucionalmente preestabelecidos.
Novamente, melhor sorte não assiste ao Representado.
Remontando ao que fora explanado na primeira preliminar de mérito, é cediço que o processo pelo qual é
atingida a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato tem por objeto a imposição de
sanção essencialmente administrativa.
Cabe ressaltar que no bojo da Representação não se perquirem questões de fato ou de direito alusivas à
conduta tipificada no Código Repressivo, mas sim se a condenação criminal atinge um patamar de
gravidade, à luz da imagem das Forças Armadas, a ponto de restar insustentável a permanência de um
Oficial, considerado indigno ou incompatível com o status que ostenta. Em outras palavras, há um
julgamento ético-moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições
necessárias para figurar no Oficialato, esteja na ativa ou não.
Percebe-se, então, um viés argumentativo equivocado na segunda tese defensiva ao buscar atribuir
caráter penal ao pronunciamento desta Corte. O que emana do julgamento da Representação é um
provimento de cunho administrativo, na qual se avaliará se o Oficial das Forças Armadas, condenado à
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por sentença transitada em julgado, é digno de
permanecer ostentando essa condição.
Logo, o que está em xeque é a inidoneidade do Oficial e, nesse passo, não há espaço no debate para se
cogitar em prescrição penal, do que se faz forçoso concluir que não há base jurídica para se reconhecer a
inconstitucionalidade da propalada "imprescritibilidade" da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, da forma como expõe a laboriosa Defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva dirigida à declaração de inconstitucionalidade.
I.III - DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Por derradeiro, em nova objeção obstativa de mérito, a Defesa suplica pela aplicação do enunciado de
Súmula 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a saber: "Militar reformado não está sujeito a pena
disciplinar.". Na esteira dessa linha de entendimento, pugna pela extinção do processo sem resolução de
mérito, ao bracejar para o fato de que, após formalizada a transferência do Representado para a Reserva
remunerada do Exército Brasileiro, far-se-ia "imperiosa a observância da segurança jurídica por tratar-se
de ato jurídico perfeito".
Novamente caminha em erro a Defesa, na medida em que a eventual perda de posto e da patente, como
consectário do processo de declaração de indignidade ou incompatibilidade para o Oficialato não ostenta
o status de pena disciplinar.
Conforme sobejamente explanado, a Representação que aporta às barras desta Justiça Especializada
engloba a análise dos aspectos morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas, como
mecanismo apto a decidir pela perda ou não do posto e da patente. Em nenhuma hipótese, o fato de o
militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho que impeça tal finalidade de o extirpar
do seleto grupo daqueles que integram o Oficialato nas Forças Armadas, do contrário estar-se-ia
chancelando a impunidade.
Em recente manifestação, esta Casa debruçou-se sobre o mesmo tema e assim pacificou o entendimento,
in verbis:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
SUBALTERNO. CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A
RESERVA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. DELITO DE CONCUSSÃO. PRECEITOS MORAIS E
ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO
ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE. A essência do julgamento do
processo de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da carreira do Oficial das Forças
Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente, circunstância
que torna irrelevante eventual transferência para a reserva. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. [...]" (STM. Representação p/
Declaração Indignidade/Incompatibilidade 7001057- 77.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 4.3.2020. Publicado em 16.3.2020.).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar defensiva de extinção do processo sem resolução do
mérito.
II - DO MÉRITO.
De plano, importa que os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, haja vista que a presente
Representação foi interposta pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sendo a parte legítima e
interessada, posteriormente à comprovação do trânsito em julgado de condenação de um Oficial das
Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Portanto, merece pronto
conhecimento por esta Corte.
Por meio da presente "Ação Especial" é formulada Representação contra o Major da Reserva Remunerada
do Exército Brasileiro WALDELINO CANDIDO ROSA JÚNIOR, condenado nesta justiça especializada à pena
de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar (estelionato em detrimento da Administração Militar), com vistas a atender às exigências
formais para a declaração da perda do posto e da patente do nominado militar, ante as prerrogativas
asseguradas aos Oficiais das Forças Armadas pela Constituição da República de 1988 (art. 142 e §§).
Ao alinhavar suas razões tendo como alvo as ações imputadas ao Representado, a PGJM aduz que,
segundo consta da Denúncia, cuja propositura se baseou no Inquérito Policial Militar nº 3.521/02, no mês
de abril de 2002, foram constatados, no Centro de Pagamento do Exército, inconsistências nas fichas de
cadastros de diversos pensionistas, ocasionados por ação fraudulenta, em que teria participado
ativamente o Militar reformado, Major Waldelino Candido, em conluio com outras pessoas, resultando em
um desvio de recurso públicos no montante de R$ 1.767.924,13 (um milhão, setecentos e sessenta e sete
mil, novecentos e vinte e quatro reais e treze centavos), ocasionando prejuízo de R$ 796.037,90
(setecentos e noventa e seis mil, trinta e sete reais e noventa centavos) aos cofres da União.
Em resumo, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pretende que este Superior Tribunal Militar declare o
Major da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro, o Sr. Waldelino Candido Rosa Junior, "indigno" de
permanecer na Força e, via de consequência, seja decretada a perda do posto e da patente.
Instada a apresentar a defesa escrita, os advogados constituídos argumentam que, não fosse a imposição
de uma alta pena na instância criminal, o Major WALDELINO ostenta padrão de conduta irreprochável,
tendo conduzido sua vida profissional com absoluta retidão. Acrescenta que a vida do Oficial sempre
caminhou dentro da normalidade, no exercício efetivo da função militar, "vindo a galgar promoções
dentro da caserna, chegando posto de Major por ter sempre ostentado uma vida funcional escorreita,
com vários elogios e singular atuação em prol da nação e do glorioso Exército Brasileiro".
Por fim, pondera que uma "transgressão disciplinar" ocorrida há mais de 17 anos não pode servir como
fundamento para ofender a "honra pessoal, pundonor militar e decoro da classe", por soar desarrazoada
e desproporcional, bem como caracteriza reincidência de punição ou bis in idem.
Requer a aplicação, por analogia, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 - Lei Orgânica da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
Magistratura Nacional (LOMAN) - de modo que o Representado não perca o posto ou a patente, mas
apenas tenha seus proventos readequados. Ainda, indica a ocorrência de supostas nulidades no processo
que resultou na condenação criminal do Oficial.
Por derradeiro, a Defesa suplica para que, na hipótese de a Representação ser julgada procedente, que
ao menos os proventos do Representado como Oficial da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro
sejam mantidos, mediante aplicação analógica do art. 56 da referida LOMAN.
Inicialmente, sabe-se que, em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, nos termos do art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da CF∕88[1], c/c o art. 112 do RISTM[2], não é cabível a realização de revisão do
julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem a prevista legalmente para isso, não se tratando de
uma ação revisional com poder de rescisão.
Nesse sentido, o que se entende é que não se pode trazer de volta para análise o conhecimento de
matérias que já foram examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco
pode-se remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as decisões deste
Tribunal, além de causar insegurança jurídica.
Com efeito, nesse momento, cabe-nos apenas julgar se o Oficial (à época), condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu - no presente caso,
o de peculato -, é digno de permanecer no oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios
morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militares, como bem
ressaltou o representante da PGJM.
Dessa forma, para que se ocorra a avaliação ética do Oficial, a questão principal que deve ser verificada é
definir os contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o
oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado às condutas que mereçam grande reprovação por
parte do núcleo social militar, considerando-se os aspectos éticos e morais insculpidos no Estatuto dos
Militares.
Antes de incursionar pelo mérito, façamos uma breve abordagem jurídica do instituto previsto na
Constituição da República de 1988.
A Declaração de Indignidade e de Incompatibilidade ganhou os contornos atuais com o advento da
Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que dispôs sobre o regime constitucional dos
militares e incluiu o § 3º e seus incisos VI e VII no art. 142, da CF∕88, in litteris:
"Art. 142 - [...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior".
A Lei nº 6.880∕1980, que instituiu "O Estatuto dos Militares", regulamentou o instituto sem qualquer
inovação legislativa de relevo, a saber:
"Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com
ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal
Especial, em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e
condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por
outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem
direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar
prevista na legislação que trata do serviço militar.
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à pena
restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código
Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial
concernente à segurança do Estado;
II - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de
Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira".
No âmbito desta justiça especializada, o Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar (RISTM), por
sua vez, disciplinou o processamento da Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato em seu atual art. 115, in litteris:
"Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos,
o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se
o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato".
Compulsando detidamente as múltiplas matrizes de regramento jurídico sobre a matéria, pode-se afirmar
que a sistemática constitucional vigente não autoriza a possibilidade da perda automática do posto e da
patente na própria Sentença condenatória, ou seja, faz-se mister processamento em apartado. Para
tanto, a Constituição Federal de 1988 assegura julgamento por tribunal militar de caráter permanente,
em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra, de modo que serão considerados indignos
ou incompatíveis apenas aqueles militares que receberem um veredicto nesse sentido exarado pelos
citados Tribunais (juiz natural).
Os doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger delineiam de forma precisa a
natureza jurídica do processo em tela:
"Assim, podemos sacramentar, em poucas e resumidas palavras, que não mais existe (aliás,
nunca existiu no plano constitucional) a pena acessória de perda do posto e da patente, e
sim um julgamento ético para aferir a indignidade/incompatibilidade para com o oficialato,
que tem natureza jurídica de efeito da condenação, julgamento esse que, mesmo havendo
condenação superior a dois anos, poderá ser favorável ao oficial sem resultar na perda do
posto ou da patente. O efeito da condenação não é a perda do posto e da patente, e sim a
submissão ao julgamento ético, que pode reconhecer a indignidade/incompatibilidade do
oficial para manter-se no oficialato, ocasião em que perderá o posto e a patente, ou, ao
contrário, entender eticamente arrimado em vários critérios, e não só na condenação
superior a dois anos (vida pregressa, conduta profissional etc.), que, apesar da condenação,
o oficial mereça manter seu posto e patente." (In Manual de Direito Penal Militar. 4ª Ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 545).
Dos dispositivos transcritos, verifica-se que a perda do posto e da patente pode se dar por indignidade de
Oficial e incompatibilidade para com o Oficialato. A ilustre advogada Dra. Monick Quintas, na obra

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
Estatuto dos Militares Comentado, ao tratar do art. 118 da referida norma, apresenta tais conceitos nos
seguintes termos:
"Indigno. É considerado indigno ao oficialato o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável,
fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, encontram-se
elencados nos art. 28 deste Estatuto.
[...]
Incompatível. Julga-se incompatível ao oficialato o Oficial cuja índole e modo de proceder
não se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever
militar, comprometendo, irremediavelmente, o seu desempenho profissional." (In Estatuto
dos Militares Comentado. 1ª Ed. Curitiba: Juruá, 2019, p. 395).
A partir dessas lições introdutórias, cabe a esta Corte Castrense analisar se a conduta do Representado,
pela qual foi condenado nesta Justiça Castrense, implica na Declaração de Indignidade para o Oficialato
por ferir preceitos éticos castrenses, tal como consta da Representação apresentada pelo Chefe do
Parquet.
Em tese, o ato que afeta a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, ocorre pela
inobservância dos preceitos da ética militar, previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares:
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço; VIII - praticar a
camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; XIV - observar as
normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não
sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente
autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração
Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar".
Em complemento, sabe-se que os chamados deveres militares, por sua vez, estão enumerados no art. 31
da mesma norma:
"Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
II - o culto aos Símbolos Nacionais;
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade".
No universo comportamental pautado pelo senso de dever e retidão ética, cumpre frisar que do indivíduo
se espera pronta adaptação aos deveres inarredáveis que preponderam nas relações havidas na
Instituição à qual pertence.
Para ser ético é preciso que o caráter reflita a virtude, entendida como a honestidade em um ponto
médio, ou seja, a aplicação e a obediência de regras ou valores institucionais de modo ponderado, nem
de forma exagerada, tampouco rasa.
O art. 6º do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) - Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 -
conceitua a honra pessoal, o pundonor e o decoro da classe nos seguintes termos:
"Art. 6º [...]
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é
objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e subordinados;
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá
no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos
militares que a compõem e não subsiste sem esse".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
No caso concreto versado nos autos, restou sobejamente comprovado que o nominado Major do Exército
Brasileiro, Sr. Waldelino CANDIDO, na condição de Chefe da 5ª Seção do Centro de Pagamento de
Exército, mediante aceitação da proposta apresentada pelo então Major do Exército Sérgio de Lima Alves,
foi um dos idealizadores do ardil destinado à criação de programas de informática que alteravam a rotina
de pagamento do Exército, o que possibilitava a inclusão de falsos pensionistas.
Não bastasse a fraude perpetrada, o Representado ordenou a inibição da impressão dos contracheques
relativos a tais pagamentos, de modo a dificultar a descoberta da empreitada criminosa por seus
superiores hierárquicos e, incluiu sua irmã como beneficiária de pensão. Assim, participou tanto da fraude
para inclusão de falsos pensionistas no Sistema de Pagamento do Exército, quanto da obtenção da
vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar.
Por tal conduta, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, que foi
posteriormente redimensionada, com majoração para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por
este Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 13-02.2002.7.11.0011, cujo formação da coisa
julgada foi operada em 25 de abril de 2019.
O aresto que cristalizou a condenação recebeu a seguinte redação:
"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. [...] MÉRITO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NAS IMAGENS OBTIDAS
POR CFTV. REPRODUÇÃO DA PROVA EM JUÍZO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NATUREZA
DE PERÍCIA. SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ART. 368 DO CPPM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DISTINÇÃO
ENTRE RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. A identificação dos Réus por
intermédio das imagens obtidas no circuito interno da agência bancária realizada na fase
inquisitorial foi ratificada em Juízo pelo Relatório de Auditoria de Tomada de Contas Especial.
Este, por sua vez, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, possui natureza
de Laudo Pericial constituindo-se, portanto, meio de prova apto a subsidiar a eventual
condenação. A identificação fotográfica ou por imagens dos prováveis autores do crime não
se confunde com a prova obtida no reconhecimento de pessoas. Portanto, inaplicável o
disposto no art. 368 do CPPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DOSIMETRIA
DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO
ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA 'G', DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE
DO ARTIGO 53, § 2º, INCISO I, DO CPM. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO
DO § 3º DO ARTIGO 251 DO CPM. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL. MAIORIA.
Demonstradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, bem
como o animus fraudandi e a obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da
Administração Militar, configura-se a prática delituosa descrita no art. 251 do CPM, exigindo-
se a condenação do Acusado. Sopesando em desfavor do Acusado as circunstâncias judiciais
descritas no art. 69 do CPM, o Julgador poderá fixar a pena-base em patamar superior ao
mínimo cominado para o tipo penal incriminador. Ausente a comprovação de que o Réu
utilizou de sua patente para proferir ordens aos inferiores hierárquicos desvinculadas do
exercício do poder inerente à sua posição de comando, não incide a agravante do artigo 70,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
inciso II, alínea 'g', do CPM. Incide a agravante prevista no artigo 53, § 2º, inciso I, do CPM,
quando as provas carreadas aos autos evidenciam que o Réu idealizou, preparou e liderou a
execução do delito. O quantum de incidência da causa de aumento de pena prevista no
artigo 251, § 3º, do CPM, deve obedecer aos seguintes critérios: i) a relevância do prejuízo
causado à Administração Militar; e ii) a inviabilização das atividades da Unidade Castrense.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção do proveito próprio em prejuízo alheio.
Em consequência, tendo o Réu sacado os valores ilícitos em mais de uma oportunidade, com
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve incidir a continuidade
delitiva como causa de aumento da pena. Negado provimento ao Apelo defensivo e dado
provimento parcial ao Recurso ministerial. Maioria. [...] DEFESA CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DO FATO. ART. 313-A DO CÓDIGO
PENAL COMUM. CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO
DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO III, ALÍNEA "B", DO CPM. NÃO
ACOLHIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 251, § 3º, DO CPM.
NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPM.
DEVOLUÇÃO DO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 70,
INCISO II, ALÍNEA "G", DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO
DO ARTIGO 251, § 3º, DO CPM. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DADO PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO MINISTERIAL. MAIORIA. Configura-se a coautoria delitiva quando o agente
adere à conduta perpetrada pelos Corréus antes da consumação do delito, omitindo-se no
dever de fiscalização que lhe era imposto com objetivo de obter vantagem patrimonial
ilícita. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os elementos do inquérito
podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando
complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em Juízo.
Para a configuração do delito tipificado no art. 251 do CPM, exige-se a produção do efetivo
prejuízo à vítima, circunstância que o difere do crime previsto no art. 313-A do Código Penal
comum. Sopesando em desfavor do Acusado as circunstâncias judiciais descritas no art. 69
do CPM, o Julgador poderá fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo cominado para
o tipo penal incriminador. O recebimento de Medalha Militar por tempo de serviço e
referências elogiosas, de per se, não configuram a atenuante do comportamento meritório
estabelecida no inciso II do artigo 72 do CPM. A incidência da atenuante prevista no artigo
72, inciso III, alínea 'b' do CPM, exige a demonstração do arrependimento do agente,
indicando uma evolução positiva para repensar sobre a atividade criminosa perpetrada. A
causa de aumento de pena disposta no § 3º do art. 251 do CPM aplica-se somente ao militar
da ativa, pois, ao contrário do civil, do militar da reserva ou reformado, pode cometer o
crime de estelionato não apenas contra o patrimônio sob a administração militar (artigo 9º,
inciso II, alínea 'e', do CPM), mas, também, contra outro militar da ativa (artigo 9º, inciso II,
alínea 'a', do CPM) ou, ainda, contra qualquer pessoa em lugar sob a administração militar
(artigo 9º, inciso II, alínea 'b', do CPM). Se o agente não reparou o dano antes da instauração
da ação penal militar, não se aplica a causa de diminuição da pena prevista no § 2º do artigo
240 do CPM. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos
termos do art. 44 do Código Penal comum, não se aplica à Justiça Militar em respeito ao
Princípio da Especialidade, uma vez que o art. 59 do CPM disciplina de modo diverso as
hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada. Ausente a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
comprovação de que o Réu utilizou de sua patente para proferir ordens aos inferiores
hierárquicos desvinculadas do exercício do poder inerente à sua posição de comando, não
incide a agravante do artigo 70, inciso II, alínea 'g', do CPM. O quantum de incidência da
causa de aumento de pena prevista no artigo 251, § 3º, do CPM, deve obedecer aos
seguintes critérios: i) a relevância do prejuízo causado à Administração Militar; e ii) a
inviabilização das atividades da Unidade Castrense. Tendo o agente consumado a prática
delituosa em apenas uma oportunidade, não incide em sua conduta a causa de aumento
relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva. Negado provimento ao Apelo defensivo
e dado provimento parcial ao Recurso ministerial. Maioria. DEFESA CONSTITUÍDA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA- BASE.
DIMINUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE DO ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEA 'G', DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA
DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 251, § 3º, DO CPM. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA.
NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DADO
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MAIORIA. Configura-se a coautoria delitiva
quando o agente adere à conduta perpetrada pelos Corréus antes da consumação do delito,
omitindo-se no dever de fiscalização que lhe era imposto com objetivo de obter vantagem
patrimonial ilícita. Sopesando em desfavor do Acusado as circunstâncias judiciais descritas
no art. 69 do CPM, o Julgador poderá fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo
cominado para o tipo penal incriminador. Ausente a comprovação de que o Réu utilizou de
sua patente para proferir ordens aos inferiores hierárquicos desvinculadas do exercício do
poder inerente à sua posição de comando, não incide a agravante do artigo 70, inciso II,
alínea 'g', do CPM. O quantum de incidência da causa de aumento de pena prevista no
artigo 251, § 3º, do CPM, deve obedecer aos seguintes critérios: i) a relevância do prejuízo
causado à Administração Militar; e ii) a inviabilização das atividades da Unidade Castrense.
O delito de estelionato consuma-se com a obtenção do proveito próprio em prejuízo alheio.
Em consequência, tendo o Réu sacado os valores ilícitos em mais de uma oportunidade, com
semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve incidir a continuidade
delitiva como causa de aumento da pena. Negado provimento ao Apelo defensivo e dado
provimento parcial ao Recurso ministerial. Maioria. (STM. AP nº 13-02.2002.7.11.0011. Rel.
Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 9.11.2016. Publicado em 7.3.2017.).
É de larga sabença que o crime de estelionato previsto no art. 251 do CPM é classificado pela doutrina
mais abalizada como impropriamente militar e se configura no momento em que o agente obtém, para si
ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao induzir ou manter alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
No caso vertente, o Representado, mediante ardil, obteve relevante vantagem indevida, tudo em prejuízo
ao erário. É alta a reprovabilidade da conduta deste Oficial Superior que, no desempenho de função de
relevância e utilizando-se de seus subordinados, autorizou a inclusão de 51 (cinquenta e um) falsos
pensionistas no sistema de pagamento do Exército Brasileiro, dentre os quais, sua irmã.
A intensidade do dolo revela imensa reprovabilidade no agir do acusado, por ter sido o crime cometido
por pessoa totalmente consciente das fragilidades do sistema.
Foi ele quem contribuiu para a modificação do procedimento de pagamento complementar com o fito de
permitir o sucesso delituoso.
Quanto à extensão do dano ou do perigo de dano, a fraude foi de grande vulto, ocorrendo o desvio de
mais de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setencentos mil reais), persistindo um prejuízo de quase 750 mil
reais (valor sem atualização) após a reversão de parte do valor.
O modo de execução revelou extrema gravidade, pois tal qual o Maj LIMA ALVES, ele valeu-se dos
subordinados que acreditavam agir sob comando legítimo e, por isso, foram indiciados e acusados em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
processo criminal.
Para além, as circunstâncias de tempo e de lugar foram mais gravosas, porquanto as ordens para "as
alterações e criações de programas para esconder o esquema fraudulento eram feitas (normalmente) à
noite, após o expediente, dentro da própria OM".
Em verdade, quanto a este agente não há como valorar sua insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime, pois não ter ele confessado descaracteriza ausência de arrependimento,
por ser meio de defesa.
Dessa forma, segundo a PGJM, o agente agiu com clara violação do dever de fidelidade para com a
instituição militar e causou evidente prejuízo moral às Forças Armadas, demonstrando carecer do
sentimento do dever militar, e, dessa forma, feriu a honra, o decoro e o pundonor militares.
Não se pode olvidar que a vida castrense impõe uma rigorosa observância das normas de conduta, seja
intra muros, seja enquanto partícipe dos atos da vida civil. Os militares atuam como a base de
sustentação das Forças Armadas representadas na hierarquia e na disciplina. O Oficial deve pautar o seu
comportamento pessoal e profissional nesses alicerces, sem tergiversar com intentos enviesados que
pendam para a prática de qualquer sorte de injusto.
Diferente da esfera penal militar, em que não se deve levar em conta no momento de incriminar
simplesmente uma qualidade extrínseca do indivíduo, o julgamento ora procedido deve considerar sua
aptidão para o Oficialato, por meio da análise da conduta diante dos preceitos da ética e do dever
castrenses, além da preservação de valores tidos como essenciais para a Instituição. Dessa forma, não
constitui bis in idem apontado pela Defesa.
Verifica-se que, diferentemente do alegado, a conduta do Maj R/1 Candido atentou de maneira severa
contra preceitos da ética militar inscritos no art. 28 do Estatuto dos Militares, notadamente: "exercer,
com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo"; "cumprir
e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes";
"proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular"; e "abster-se de fazer uso do posto ou da
graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros". Ainda, deixou de cumprir para com os deveres militares relativos à
probidade e à lealdade nos termos previstos no inciso III do art. 31 do referido Estatuto.
Dessa forma, restou plenamente evidenciada na conduta delituosa praticada pelo Representado a
violação de preceitos éticos que afetam diretamente o pundonor militar e o decoro da classe, com
reflexos claros relacionados à honra pessoal, mediante a deterioração do apreço e do respeito do militar
R/1 perante seus superiores, pares e subordinados. Tudo isso fere frontalmente os valores inerentes às
suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro, o que torna seu comportamento um péssimo exemplo
à tropa.
Ademais, a Defesa requer a aplicação, por analogia, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979
- Lei Orgânica da Magistratura Nacional -, de modo que o Representado declarado indigno não perca o
posto ou a patente, mas apenas tenha seus proventos readequados.
Entretanto, não há amparo para a referida pretensão, pois os artigos 118 e 119 do Estatuto dos Militares,
em total harmonia com a Constituição da República de 1988, ao tratarem da Declaração de Indignidade
ou Incompatibilidade para com o oficialato, preveem expressamente a perda do posto e da patente, com
a consequente retirada do Oficial das fileiras da Força, sem direito a qualquer remuneração ou
indenização:
"Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial,
em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, e condenado à

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos
tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a
qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na
legislação que trata do serviço militar".
Melhor sorte não aguarda a proposição subsidiária da Defesa referente à manutenção dos proventos da
inatividade percebidos pelo militar. Tal medida soa, no mínimo, descabida em tempos hodiernos em que
todo e qualquer privilégio de classe é repelido.
Além disso, ao apresentar seus argumentos, a Defesa faz referência à Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de
1972. Cumpre esclarecer que não há que se confundir "Conselho de Justificação" regulado pela citada Lei
e disciplinado no art. 165 e seguintes do Regimento Interno do STM, com o procedimento da
"Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade de Oficial", contemplada no art.
115 e seguintes do RISTM, com vistas a atender ao disposto no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF∕88.
Ainda, em suas Razões, a Defesa indica ocorrência de supostas nulidades no processo que resultou na
condenação criminal do Oficial. Porém, cabe destacar que nesta Representação não cabe a discussão de
questões fáticas ou processuais ligadas à conduta delituosa, ocorre aqui um julgamento ético-moral, no
qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato,
esteja na ativa ou não. Ou seja, nesta Ação inexiste espaço para que se questionem as provas que
levaram a condenação, pois a Sentença/Acórdão, e o consequente trânsito em julgado, fizeram do crime
praticado fato certo e imutável. A doutrina especializada abaliza esse entendimento:
"O Tribunal competente, ao julgar, a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o
oficialato e a consequente declaração da perda do posto e da patente, transforma-se em
Tribunal Moral, Tribunal de Honra. Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao
julgamento da declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar da justiça comum ou do
Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante a o
desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas." (ASSIS, Jorge César de.
- Direito Militar: Aspectos penais, processuais penais e administrativos - 3ª ed., Curitiba:
Juruá, 2012, pp. 94/5.).
O acervo jurisprudencial reunido neste Pretório Castrense referenda a seguinte posição:
"[...] 2. A Representação para Declaração de Indignidade/lncompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção de matéria
transitada em julgado, destinando-se, apenas, ao julgamento do Oficial, à luz dos princípios
morais, éticos e de respeito ao decoro e ao pundonor militares. [...]." (STM. RDII 0000185-
89.2016.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 5.9.2017. Publicado em
20.9.2017.).
"[...]. As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas a
deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de Indignidade/
Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o
condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca
do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios
nela porventura existentes. [...]." (STM. RDII 0000148- 28.2017.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig
Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 14.12.2017. Publicado em 8.2.2018.).
Nota-se que, ao praticar o delito de estelionato, em continuidade delitiva, o militar feriu de morte diversos
princípios umbilicalmente atrelados às noções mais basilares de ética, moralidade e probidade
inarredáveis na vida castrenses, de modo a desonrar o seu compromisso para com a Pátria.
A jurisprudência desta Corte Castrense é remansosa quanto à caracterização do critério da "indignidade
para o Oficialato", nas hipóteses de cometimento do crime de estelionato. Vejamos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
"EMENTA. REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECLARAR
OFICIAL INDIGNO OU INCOMPATÍVEL PARA COM O OFICIALATO. CRIME DE ESTELIONATO.
ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. Tenente Coronel do Exército condenado à
pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de estelionato em detrimento da administração militar, tipificado no
art. 251, § 3º do CPM. Restou comprovado que o Representado, que servia no 3° Batalhão
de Suprimentos, na função de Chefe do Centro de Operações de Suprimento e
Subcomandante da Unidade Militar, auxiliado por outros militares, tinha por hábito, regular e
sistemático, fazer liquidação de despesas sem que os objetos de aquisição descritos nas
Notas de Empenho correspondentes tivessem sido efetivamente entregues, ocorrendo, daí,
que os artigos do Quantitativo de Subsistência adquiridos pelo 3° BSup estavam sendo
liquidados e pagos sem o efetivo recebimento dos gêneros. Ademais, alguns gêneros
recebidos pelo Depósito do 3º BSup eram de qualidade inferior aos que foram efetivamente
empenhados, ocorrendo locupletamento de todos os envolvidos em detrimento do erário. No
caso, os atos praticados pelo Representado revestem-se de clara violação do dever de
fidelidade para com a instituição a que serve, destoando dos preceitos éticos que norteiam a
relação entre o militar e a Força a qual está vinculado. O crime praticado atingiu alto grau
de censurabilidade, e grande foi a quantia indevidamente apropriada/desviada, no montante
de R$ 211.445,16 (duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis
centavos). A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a alterar matéria
transitada em julgado, destinando-se, apenas, ao julgamento do Oficial, à luz dos princípios
morais, éticos e de respeito ao decoro e ao pundonor militares. Uma vez violadas as regras
morais e éticas a serem pautadas na vida na caserna ou fora dela, a exclusão da Força
torna-se inevitável, tendo em vista a necessidade de se preservar a regularidade do
sistema, no caso, as instituições militares e o seu papel perante a sociedade. Representação
acolhida para declarar o Representado indigno para com o Oficialato e determinar a perda
de seu posto e patente. Decisão unânime." (STM. Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 0000101-54.2017.7.00.0000. Rel. Min. Marcus Alte Esq
Vinicius Oliveira dos Santos. Julgado em 29.5.2018. Publicado em 15.6.2018.).
Ainda nesse sentido vale registrar o seguinte aresto:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE PARA
O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO EM
DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS
BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA
CLASSE. ACOLHIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO O MILITAR INDIGNO PARA O
OFICIALATO E DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE. O pressuposto,
inclusive de raiz constitucional, para que o Oficial seja submetido a julgamento de
indignidade/incompatibilidade para o oficialato é o de que tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado
(Constituição Federal, artigo 142, incisos VI e VII). Hipótese em que o militar foi condenado
pela prática do crime de Estelionato, em detrimento da Administração, à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, o que impõe a sua submissão ao julgamento pelo Superior
Tribunal Militar para que se avalie se, em razão dessa condenação, permanece ou não
reunindo as condições indispensáveis para perseverar ostentando o posto e a patente de
Oficial do Exército Brasileiro. Caso em que o proceder do Representado não pode ser visto
senão como significativamente atentatório aos preceitos basilares da ética militar,
notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como
fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e honestidade as suas funções,
cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
chefia e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais,
restando, destarte, feridos os preceitos elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28
da Lei nº 6.880/80 e, em última análise, o pundonor e o decoro da classe. Acolhimento da
Representação, declarando o militar indigno para o oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente, nos termos do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal. Unânime." (STM. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
0000151- 80.2017.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
28.8.2018. Publicado em 13.9.2018.).
E também:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO.
DESFALQUE AO ERÁRIO. REFLEXOS DA CONDUTA NO SEIO DA TROPA. JULGAMENTO DE
CARÁTER ÉTICO/MORAL. INFRINGÊNCIA AOS VALORES MILITARES, AO PUNDONOR E AO
DECORO DA CLASSE. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE
PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O escopo da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o Oficialato reside na avaliação
particularizada do panorama fático, no qual se envolvera o militar, com os seus reflexos no
âmbito da relação funcional. Tal operação permite a qualificação dos valores porventura
malferidos pela prática ilícita, os quais decorrem de preceitos de natureza legal,
relacionados à ética e à moral, cuja observância é imposta ao Oficial integrante das Forças
Armadas. Nesta seara, notadamente, reveste-se de especial importância a aferição de
eventuais comportamentos desajustados com o dever militar, o pundonor e o decoro da
classe. 2. As potenciais violações aos pressupostos da moralidade e do zelo pela coisa
pública, associadas à inobservância da exigência de conduta ilibada do Oficial, têm o condão
de amesquinhar os valores cultuados na caserna, sobretudo quando competir ao envolvido
postura funcional compromissada, em face do cargo/função desempenhado. Noutras
palavras, a avaliação da gravidade do cenário fático, diante das circunstâncias integrantes
do ilícito, além de consolidar a condenação criminal, autoriza concluir se o Representado
merece, ou não, o estigma de indigno para o Oficialato. 3. A conduta de Oficial das Forças
Armadas é incompatível com os seus predicados funcionais e, por isso, torna- se dotada de
reprovabilidade, quando fomenta a implementação de irregularidades, constituídas por
engodo, configuradoras do crime de Estelionato. Neste contexto, compondo o grau de
censura vem o desfecho alcançado, reproduzido no locupletamento de significativo
montante de valores indevidos, em prejuízo da Administração Militar. Por isso, tal
comportamento se sujeita à reprimenda na esfera Penal, bem como aos desdobramentos
atinentes à avaliação da infringência perpetrada no campo ético/moral. 4. A incontestável
seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio comportamental do Oficial, porquanto
se afastou da retidão esperada. A conduta configurou- se em autêntico atentado contra o
seu senso de dever, a sua responsabilidade funcional e a sua própria dignidade. Ademais, tal
circunstância tem o condão de macular, de modo irreversível, o seu vínculo funcional
outrora regido com os predicados da probidade, da austeridade, da confiança e da fidelidade
para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus quadros. 5. Sendo
inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas, julga- se pelo
acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o Oficialato, determinando-se,
por conseguinte, a perda do seu posto e da sua patente. Decisão unânime." (STM.
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 149-13.2017.7.00.0000. Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgado em 23.8.2018. Publicado em 4.9.2018.).
Por derradeiro:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
DE ESTELIONATO, PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7
ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade de ausência de defesa técnica. A
Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato
é uma ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se falar em rediscussão de
provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a ampla defesa. Frise-se
que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz. Rejeição. Decisão unânime. II. O
Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e de seus
dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os procedimentos
médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais. III. Tal prática ilícita deve
ensejar a perda do posto e da patente, pela via da presente Representação formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição
Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80). IV.
Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta esperada
de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou sua
condenação criminal autoriza a convicção de que o Representante merece o estigma de
indigno para o oficialato. V. Representação acolhida para declarar a indignidade do
Representado para com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua
patente. VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso I,
alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). VII. Decisão unânime." (STM.
Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade 7001064-06.2018.7.00.0000.
Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 17.10.2019. Publicado em 7.11.2019.).

Ao cabo dessa minuciosa análise, acolho a Representação formulada pelo eminente Procurador-Geral de
Justiça Militar para declarar o Major R/1 WALDELINO CANDIDO ROSA JÚNIOR indigno para com o Oficialato
e, em consequência, determinar a perda do posto e da patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição da República de 1988, c/c art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880∕80.
Em complemento, e por não ser de somenos importância, por se tratar de ordem judicial que declara o
representado indigno para o Oficialato, instituindo-se a consequente perda do posto e da patente,
expeça-se Ofício ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral para fins de reconhecimento e registro da situação
de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.

[1] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
[2] Art. 112 - Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/05/2021 18:36:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216950a6c6
condenado o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos,
o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se
o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.